Tribunal: TJDFT
Processo: 0733880-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733880-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: EDITE ROSA DA ROCHA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO AGIBANK S/A contra a decisão ID origem 244515791, proferida pelo juízo 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação ordinária no 0709005-50.2025.8.07.0004, interposta por EDITE ROSA DA ROCHA SILVA, em desfavor do ora agravante. Ao compulsar os autos, apesar de constar pedido liminar na marcação do PJe, verifico que não há formulação de pedido liminar, tampouco há tópico específico a respeito. Vejamos o pleito da parte agravante (in verbis): Diante do todo exposto, requer o Agravante: i) Seja intimada a Agravada para que apresente contrarrazões ao presente Recurso, conforme disposto no artigo 1.019, II, do NCPC; ii) Seja dado provimento ao presente recurso para: iii) A reforma da decisão agravada, afastando a determinação que o Agibank altere o domicilio de recebimento do benefício do INSS para a conta desejada, uma vez que não possui poderes para tanto, devendo o próprio agravado se dirigir até ao baco e fazer a solicitação de alteração da conta de recebimento do benefício.[...] Diante disso, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator